Tribunal: TJDFT
Processo: 0750339-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher impugnação à penhora, afastou a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o valor executado a título de astreintes, sob fundamento de bis in idem, além de fixar honorários em favor da executada sobre o excesso reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre valores executados a título de astreintes, quando não há pagamento voluntário pelo devedor, bem como se tal cumulação configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC decorrem do inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa na fase de cumprimento de sentença, incidindo automaticamente diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.
4. A cumulação das astreintes com as penalidades do art. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por decorrerem de fatos geradores distintos: o descumprimento da obrigação originária e a inadimplência na fase executiva.
5. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) são sanções pelo não pagamento voluntário de quantia certa na fase de cumprimento de sentença, incidindo quando o executado, regularmente intimado, não efetua o pagamento no prazo de 15 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem sobre valores executados a título de astreintes quando não há pagamento voluntário no prazo legal; 2. A cumulação das astreintes com as penalidades do art. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por decorrer de inadimplementos autônomos.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 537 e 85, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.543.062/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/02/2018, DJe 05/03/2018; TJDFT, Acórdão 2045546, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025.